Tribunal: TJDFT
Processo: 0711263-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO ROUBO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ATIPICIDADE DA CONTUDA OU AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DANO MORAL VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelos crimes de roubo e denunciação caluniosa cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher, sustentando que as condutas são atípicas e que não há prova suficiente para a condenação. Pede, ainda, a diminuição do valor mínimo reparatório fixado na sentença à título de danos.
2. Comprovado nos autos que o réu subtraiu bens da vítima mediante violência e ainda deu causa à instauração de investigação policial, imputando a vítima crime de que sabia ser inocente, não há que se falar em absolvição seja por atipicidade de conduta, seja por ausência de provas.
3. O valor da indenização pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso, levando-se em conta tais vetores, nenhuma correção há de ser feito quanto ao valor arbitrado.
4. Apelação conhecida e desprovida.